Tribunal: TJSP
Processo: 1043297-23.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial vencido no período de junho de 2016 a setembro de 2018. SENTENÇA de procedência para condenar a requerida a pagar para o Condomínio autor o débito formado pelo rateio indicado na inicial, e também aquele vencido no curso da lide, tudo com juros de mora de um por cento (1%) ao mês a contar da citação, mais correção monetária a contar do ajuizamento da Ação.

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial vencido no período de junho de 2016 a setembro de 2018. SENTENÇA de procedência para condenar a requerida a pagar para o Condomínio autor o débito formado pelo rateio indicado na inicial, e também aquele vencido no curso da lide, tudo com juros de mora de um por cento (1%) ao mês a contar da citação, mais correção monetária a contar do ajuizamento da Ação. APELAÇÃO do Condomínio autor, que insiste na incidência dos consectários legais a contar do vencimento de cada prestação condominial inadimplida. EXAME: Inadimplência da requerida incontroversa. Obrigação de pagamento que é positiva e líquida. Mora "ex re" ("dies interpellat pro homine"). Correção monetária e juros moratórios que devem ter incidência a contar de cada vencimento. Inteligência dos artigos 394 e 397, ambos do Código Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367884
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043297-23.2018.8.26.0224,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
CONDOMINIO SEASONS FAMILY GUARULHOS, é apelada DÉBORA DO CARMO
ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043297-23.2018.8.26.0224 -Voto no 17.562
2
VOTO No
: 17.562
APELAÇÃO No : 1043297-23.2018.8.26.0224
COMARCA
: GUARULHOS - 5a VARA CÍVEL
APELANTE
: CONDOMINIO SEASONS FAMILY GUARULHOS
APELADA
: DÉBORA DO CARMO ALVES DA SILVA
JUIZ
: HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial vencido no
período de junho de 2016 a setembro de 2018. SENTENÇA de
procedência para condenar a requerida a pagar para o Condomínio
autor o débito formado pelo rateio indicado na inicial, e também
aquele vencido no curso da lide, tudo com juros de mora de um
por cento (1%) ao mês a contar da citação, mais correção
monetária a contar do ajuizamento da Ação. APELAÇÃO do
Condomínio autor, que insiste na incidência dos consectários
legais a contar do vencimento de cada prestação condominial
inadimplida. EXAME: Inadimplência da requerida incontroversa.
Obrigação de pagamento que é positiva e líquida. Mora “ex re”
(“dies interpellat pro homine”). Correção monetária e juros
moratórios que devem ter incidência a contar de cada vencimento.
Inteligência dos artigos 394 e 397, ambos do Código Civil.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “... julgo procedentes os pedidos e o faço para
condenar aos ré DÉBORA DO CARMO ALVES DA SILVA ao pagamento
do valor de R$ 6.382,40, devidamente corrigido monetariamente e com
juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o vencimento, acrescido de multa
de 2%. Custas processuais e verba honorária, que arbitro em 10% do valor
da condenação, a serem pagos pela ré. Em caso de recurso o valor de
preparo deverá corresponder a 4% (quatro por cento) sobre o valor da
causa atualizado, sob pena de ter de proceder ao recolhimento em dobro,
conforme artigo 1007, § 5o do Código de Processo Civil, vedada a
complementação, bem como deverá ser recolhido valor a título de porte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043297-23.2018.8.26.0224 -Voto no 17.562
3
remessa e retorno para processos físicos. Certificado o trânsito em julgado,
não requerido o cumprimento de sentença em 30 dias, na forma do Prov.
16/2016 (DJE de 04/04/2016), os autos irão ao arquivo, exceto se tratar-se
de autos digitais. P.R.I.C.” (“sic”, fls. 76/77).
Os Embargos de Declaração opostos pelo
Condomínio autor foram parcialmente acolhidos para sanar omissão e
contradição no que tange aos consectários legais e às parcelas vencidas no
curso do processo, ficando a requerida condenada “... ao pagamento do
valor de R$ 6.382,40, corrigido e atualizado na forma estipulada pela
convenção condominial, a contar da propositura da ação, e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação, consoante artigo 1.336, do
Código Civil, bem como as cotas condominiais vencidas no curso da
demanda na forma do artigo 323 do CPC, corridas e atualizadas pelo
mesmo índice, e acrescidas de multa moratória de 2%.” (fls. 79/81 e 82).
Os novos Embargos de Declaração opostos pelo
requerente foram rejeitados (fls. 84/88 e 89/90).
Inconformado,
apela
o
Condomínio
autor
insistindo na incidência tanto dos juros de mora como da correção monetária a
contar do vencimento de cada prestação condominial inadimplida (fls. 92/98).
Anotado o Recurso (fl. 101), o prazo para
contrarrazões fluiu em silêncio (fl. 105).
É o relatório, adotado o de fl. 76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043297-23.2018.8.26.0224 -Voto no 17.562
4
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo procedentes os
pedidos e o faço para condenar aos ré DÉBORA DO CARMO ALVES DA
SILVA ao pagamento do valor de R$ 6.382,40, corrigido e atualizado na
forma estipulada pela convenção condominial, a contar da propositura da
ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
consoante artigo 1.336, do Código Civil, bem como as cotas condominiais
vencidas no curso da demanda na forma do artigo 323 do CPC, corridas e
atualizadas pelo mesmo índice, e acrescidas de multa moratória de 2%.
Custas processuais e verba honorária, que arbitro em 10% do valor da
condenação, a serem pagos pela ré. Em caso de recurso o valor de preparo
deverá corresponder a 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa
atualizado, sob pena de ter de proceder ao recolhimento em dobro,
conforme artigo 1007, § 5o do Código de Processo Civil, vedada a
complementação, bem como deverá ser recolhido valor a título de porte de
remessa e retorno para processos físicos. Certificado o trânsito em julgado,
não requerido o cumprimento de sentença em 30 dias, na forma do Prov.
16/2016 (DJE de 04/04/2016), os autos irão ao arquivo, exceto se tratar-se
de autos digitais. P.R.I.C.” (“sic”, fls. 76/77 e 82).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a requerida é proprietária
do apartamento no 27 do Bloco 11, integrante do Condomínio Seasons Family

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043297-23.2018.8.26.0224 -Voto no 17.562
5
Guarulhos, localizado na Rua José Miguel Ackel, no 2.790, Município de
Guarulhos, neste Estado, objeto da Matrícula Imobiliária no 123.384 do
Registro de Imóveis de Guarulhos, mas deixou de pagar o rateio
condominial vencido no período de junho de 2016 a setembro de 2018,
somando o débito R$ 6.382,40 quando do ajuizamento da Ação de Cobrança
(fls. 1/5 e 6/53).
Embora o entendimento do MM. Juiz “a quo”, a r.
sentença apelada comporta a pretendida reforma.
Já se viu, a Ação foi julgada procedente para
condenar a requerida ao pagamento das despesas condominiais indicadas na
inicial, bem ainda daquelas vencidas durante a tramitação da demanda, tudo
acrescido de juros de mora de um por cento (1%) ao mês a contar da citação,
mais correção monetária a contar do ajuizamento da Ação (v. fls. 76/77 e
82).
A discussão no caso vertente se resume ao exame
do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária aplicável à
espécie, insistindo o Condomínio autor na incidência dessas verbas a contar
do vencimento de cada prestação condominial inadimplida.
Com é sabido, todos os condôminos têm obrigação
de arcar com as despesas de conservação do edifício condominial e dos
serviços comuns (v. artigo 1.336 do Código Civil e artigo 12 da Lei no
4.591/64). Trata-se de obrigação positiva e líquida, portanto sujeita à mora “ex
re”, que constitui em mora o devedor no momento do inadimplemento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043297-23.2018.8.26.0224 -Voto no 17.562
6
independentemente de interpelação no tocante (“dies interpellat pro homine”),
conforme os artigos 394 e 397, “caput”, do Código Civil, que estabelecem “in
verbis”:
“ Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o
credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção
estabelecer.
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo,
constitui de pleno direito em mora o devedor.
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação
judicial ou extrajudicial.”
Assim, considerando que os juros se destinam a
indenizar o credor pelo retardamento do pagamento e que decorrem da mora,
ocorrida com o vencimento de cada prestação condominial inadimplida, devem
ter incidência desde então, e não a partir da citação, que é um termo fixado pela
lei apenas para obrigações não pré-constituídas.
No que tange à correção monetária, impõe-se
reconhecer que esse encargo tem como finalidade a recomposição do poder de
compra da moeda corroída pela inflação, devendo ter incidência também desde
o vencimento de cada prestação, haja vista a constituição do devedor em mora
na data do vencimento estabelecido na contratação.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
1003856-21.2015.8.26.0198
Classe/Assunto: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Franco da Rocha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043297-23.2018.8.26.0224 -Voto no 17.562
7
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 23/09/2019
Ementa: DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência do pedido. Recurso
de apelação do autor. Pretensão de revogação da gratuidade de justiça concedida aos réus. Impossibilidade.
Presença dos requisitos do art. 98 do CPC/2015. Multa de 2% incidente em cada parcela não paga.
Possibilidade. Inteligência do art. 1.336, §1o, do CC/2002 e da Conveção de Condomínio. Termo inicial da
correção monetária e dos juros de mora que deve corresponder ao vencimento de cada parcela. Mora ex re.
Inteligência do art. 397 do CC/2002. Adoção do índice de correção previsto na Convenção de Condomínio.
Possibilidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2171093-36.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Melo Bueno
Comarca: Valinhos
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/11/2019
Data de publicação: 29/11/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPESAS CONDOMINIAIS
AÇÃO DE COBRANÇA

Cumprimento de sentença Inclusão das parcelas vencidas até o efetivo pagamento Impossibilidade
Ofensa à coisa julgada Sentença que delimitou o período para cobrança - Obrigações líquidas, certas e a
termo Correção monetária, multa e juros devidos desde cada vencimento - Decisão mantida - Recurso
desprovido

1010206-08.2018.8.26.0590
Classe/Assunto: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Soares Levada
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/11/2019
Data de publicação: 29/11/2019
Ementa: Cobrança fundada em despesas condominiais. Procedência. Incidência dos juros de mora a partir do
adimplemento. Mora condominial que se caracteriza a partir do vencimento da obrigação (mora "ex re). Juros
de mora contados a partir de cada vencimento (art. 1336, § 1o, CCivil). Desnecessidade de interpelação.
Inteligência do art. 397 CCivil. Incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça pela falta
injustificada à audiência de tentativa de conciliação mantida, por aplicação do disposto no art. 334, § 8o do
CPC, valor irrisório e ausente oportuno e adequado ataque recursal. Sentença integralmente mantida. Apelo
improvido.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
determinar a incidência da correção monetária e dos juros moratórios a contar
do vencimento de cada prestação, ficando mantida no mais a r. sentença
apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no tocante às verbas
sucumbenciais.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043297-23.2018.8.26.0224 -Voto no 17.562
8